Tribunal: STF
Processo: ADI 483
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25,
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. OCORRÊNCIA DE
VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.
Normas que, dispondo sobre servidores públicos do Estado,
padecem de inconstitucionalidade formal, por inobservância da
reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo,
corolário da separação dos poderes, imposta aos Estados pelo art. 25
da Constituição Federal e, especialmente, ao constituinte estadual,
pelo art. 11 de seu ADCT.
Configuração, ainda, de inconstitucionalidade material,
por contemplarem hipóteses de provimento de cargos e empregos
públicos mediante transferência indiscriminada de servidores, em
contrariedade ao art. 37, II, do texto constitucional federal.
Ação direta julgada procedente.